Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATA PELA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Estabelece o art. 17, do Código de Processo Civil – CPC, que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o o interesse de agir “deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante” (...) (AgInt no REsp 1153036/AC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Data do Julgamento: 10/03/2020, DJe: 23/03/2020).”
3. Na hipótese, ficou demonstrado que a candidata (apelante) foi reintegrada ao certame de maneira definitiva, pela via administrativa, após recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em data anterior à sentença.
4. Diante da perda superveniente do interesse de agir, o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. Como a autora buscou o Poder Judiciário em virtude ato administrativo que a eliminou indevidamente do certamente, é claro que o Distrito Federal foi quem deu causa à demanda, o que atrai para si o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.